Tribunal: TJMT
Processo: 1014251-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014251-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ANA MARIA DE MOURA BONJOUR - CPF: 459.828.991-00 (AGRAVANTE), ANTONIO EUGENIO BONJOUR - CPF: 055.612.998-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÕES. OMISSÃO SUPRIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1014251-86.2024.8.11.0000. Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão e contradição, sob o fundamento de que o v. acórdão não analisou adequadamente a nulidade processual em razão da ausência de intimações nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegação de nulidade processual em razão da ausência de intimações dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, sem alterar o mérito, salvo em situações excepcionais.

A omissão é reconhecida, pois o acórdão não enfrentou o pedido de nulidade referente à ausência de intimação do decisum de 05.02.2024, que determinou o cadastramento dos advogados dos embargantes.

Apesar da ausência de intimação da decisão, restou garantido o pleno direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que os embargantes tiveram ciência inequívoca do ato ao apresentar petição e posteriormente interpor o Agravo de Instrumento.

Não se verifica prejuízo processual, uma vez que as decisões proferidas entre 2021 e fevereiro de 2024, período em que os embargantes alegam ausência de intimações, são atos meramente ordinatórios e sem impacto direto nos seus direitos, afastando-se a nulidade arguida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos para sanar a omissão apontada, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

“
A ausência de intimação de atos processuais não enseja nulidade quando não comprovado prejuízo à parte, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.
”

Dispositivo relevante citado:

CPC/2015, art. 282 e

art. 1.022, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: Não indicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
negou provimento ao Agravo de Instrumento
1014251-86.2024.8.11.0000.

Os embargantes fundamentam os embargos no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando
o
missão e contradição no julgado, ao argumento de que o v. acórdão não analisou adequadamente a nulidade alegada pela
ausência
de intimações nos autos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes alegam a ocorrência de omissão pela
ausência
de análise sobre a nulidade do processo pela não intimação dos atos processuais.

Sobre esse ponto, os embargantes apontaram nas razões
recursais
:

Conforme consta na Decisão objurgada, os terceiros
interessados comparecem aos autos três vezes, reiterando sua manifestação de alegação
de nulidade, isto demonstra que, o feito estava totalmente abandonado, sendo que a
petição fora analisada 19 anos depois.

Necessário enfatizar que, as partes só foram incluídas no polo
passivo, a partir da Decisão em discussão, proferida em 05 de fevereiro de 2024, onde o
i. Juízo singular explanou: “
Ainda não foi possível verificar o cadastramento do terceiro
ANTONIO EUGENIO BONJOUR e sua esposa ANA MARIA DE M. BONJOUR e de seu
procurador.

Assim
sendo, deverá a serventia conferir as anomalias acima apontadas, corrigindo eventuais
erros se confirmados, de tudo elaborando certidão circunstanciada, devendo, inclusive,
certificar acerca do recebimento de intimações das partes.”

Mesmo após o cadastramento, as partes não estavam sendo
intimadas dos atos e decisões constantes no processo, portanto, devem ser anulados
todos os atos realizados até o momento
.

O acórdão não se manifestou acerca do pedido de nulidade fundado na alegada ausência de intimação relativa ao decisum de ID no 133209876, proferido em primeira instância em 05 de fevereiro de 2024.

Na referida decisão, o magistrado determinou o cadastramento dos patronos dos embargantes, providência que foi efetivada em 14 de fevereiro de 2024. Posteriormente, em 10 de maio de 2024, os embargantes apresentaram petição nos autos, na qual "chamaram o feito à ordem" e suscitaram a ausência de intimação do decisum de 05 de fevereiro de 2024.

Em seguida, em 24 de maio de 2024, interpuseram o presente Agravo de Instrument
o. C
onquanto não tenha havido a intimação formal daquela decisão, reconhece
u
-se a tempestividade deste recurso, assegurando-se, portanto, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No tocante à alegação de que, desde 23 de outubro de 2021, os embargantes não vinham sendo devidamente intimados, verifica-se que tal matéria não foi deduzida por ocasião da interposição d
este
Agravo de Instrumento, uma vez que as razões recursais não apresentam qualquer argumentação atinente ao referido período.

Para elidir qualquer dúvida quanto à alegação de prejuízo, importa esclarecer que, entre o período de 2021 e fevereiro de 2024, data em que foi prolatado o decisum ora agravado, foram proferidas as seguintes decisões, não havendo que se cogitar, portanto, de nulidade das penhoras realizadas com fundamento nesses atos:

07 de março de 2022
–
"Tendo em vista a declaração de suspeição constante no ID no 70966598, pág. 133, remetam-se os autos ao substituto legal."

13 de julho de 2022
–
"Considerando o disposto no artigo 14 da Portaria Conjunta no 371/2020/PRES-CGJ, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, verificarem a conformidade da digitalização e inserção destes autos no sistema
PJe
, sob pena de convalidação dos atos, bem como dar regular prosseguimento ao feito."

Diante da ausência de prejuízo concreto aos embargantes, não se há falar em nulidade dos atos processuais praticados.

Por todo o exposto
, dou provimento ao presente recurso, unicamente para sanar a omissão apontada, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento anteriormente proferido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024